Tribunal: TJBA
Processo: 8074783-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8074783-71.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES/APELADOS: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e CAROLINA FRAGA PIRES BRITTO outros Advogados: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUAN SILVA ROSÁRIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA E MILENA JERUSALÉM DOS SANTOS BARBOSA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. MÉDICO OU CLÍNICA CONVENIADA. PREFACIAL REJEITADA. ERRO DIAGNÓSTICO. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. DOENÇA CRÔNICA PARENQUIMATOSA DO FÍGADO. LAUDO PERICIAL E EXAMES POSTERIORES, AFASTANDO A DOENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS.CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DO ABALO PSÍQUICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00. RECURSO DA ACIONADA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8074783-71.2021.8.05.0001, tendo como apelantes e apeladas, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ACIONADA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.